Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-20.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
r no 180/1978, que em sua redação original previa como causa extintiva para filha solteira apenas o casamento, sendo silente quanto à união estável. Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, que introduziu a união estável como hipótese de perda da condição de beneficiário. Lei restritiva de direitos que não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob regime legal anterior mais benéfico. Exegese do princípio do tempus regit actum e do verbete sumular no 340 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Acréscimos moratórios. Índices que cumprem ser convergentes aos Temas 810, STF e 905, STJ até quando contemporaneamente incidentes e convergentes exclusivamente ao regime da taxa Selic, sob a vigência da EC no 113/2021, por sua redação original, até o vigor da EC no 136/2025, quando então, até o implemento do novel regime de correção e juros de mora que contará somente a partir da data da requisição - ofício precatório ou requisição de obrigação de pequeno valor, conforme o caso -, calcular-se-ão os acréscimos moratórios segundo os mesmos critérios fixados pela Suprema Corte e pelo STJ no julgamento dos recursos correspondentes aos temas 810 e 905, respectivamente.
4. Desfecho de origem que se impõe reformar. Recurso voluntário provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002388-20.2025.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 11/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

11/11/2025

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE VALORES. FILHA SOLTEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BENEFÍCIO CESSADO À FORÇA DE RECONHECIDA UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência que julgou legítima a cessação do benefício

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE VALORES. FILHA SOLTEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BENEFÍCIO CESSADO À FORÇA DE RECONHECIDA UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência que julgou legítima a cessação do benefício pensional por equiparação da união estável ao casamento, com fundamento no artigo 226, §3o, da Constituição Federal.
2. Benefício pensional por morte concedido em em 13.02.1992, data do óbito do instituidor, sob a égide da Lei Complementar no 180/1978, que em sua redação original previa como causa extintiva para filha solteira apenas o casamento, sendo silente quanto à união estável. Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, que introduziu a união estável como hipótese de perda da condição de beneficiário. Lei restritiva de direitos que não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob regime legal anterior mais benéfico. Exegese do princípio do tempus regit actum e do verbete sumular no 340 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Acréscimos moratórios. Índices que cumprem ser convergentes aos Temas 810, STF e 905, STJ até quando contemporaneamente incidentes e convergentes exclusivamente ao regime da taxa Selic, sob a vigência da EC no 113/2021, por sua redação original, até o vigor da EC no 136/2025, quando então, até o implemento do novel regime de correção e juros de mora que contará somente a partir da data da requisição - ofício precatório ou requisição de obrigação de pequeno valor, conforme o caso -, calcular-se-ão os acréscimos moratórios segundo os mesmos critérios fixados pela Suprema Corte e pelo STJ no julgamento dos recursos correspondentes aos temas 810 e 905, respectivamente.
4. Desfecho de origem que se impõe reformar. Recurso voluntário provido.